Tribunal: TJES
Processo: 5018659-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018659-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO TURRA NUNES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018659-57.2022.8.08.0048

Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido: SEBASTIAO TURRA NUNES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4787029).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença julgou procedente por considerar a hipossuficiência técnica do recorrido, o que não se comprova nos autos;
b)
que após a contratação o termo do Regulamento de Consórcio foi entregue ao recorrido, o que ocasionou na ciência das cláusulas contratuais;
c)
que em casos de consórcio, a devolução dos valores pagos não é feita de forma imediata;
d)
que a quitação antecipada de todas as parcelas não garante a restituição imediata;
e)
que a contemplação apenas se dá por meio de lance ou sorteio;
f)
que como a parte não ofertou o lance, não se enquadra nos requisitos para a contemplação;
g)
que a restituição dos valores pagos apenas se dará após 60 (sessenta) dias após a realização da última assembleia, como prevê regulamento do consórcio;
h)
que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à falha na prestação de serviço do recorrente, notadamente quanto ao dever de informação quanto às informações contratuais, bem como a possibilidade da restituição imediata das parcelas pagas.

Inicialmente, vislumbro a necessidade de retificar parte da sentença guerreada, apenas no que se refere à inversão do ônus da prova, pois não é possível sua inversão de ofício no momento da sentença, eis que tal atitude importa no cerceamento de defesa e do contraditório.

De certo, haveria a possibilidade de restituição dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, todavia, estando todas as provas colacionadas aos autos e o mérito maduro para julgamento, passo à subsunção dos fatos ao direito.

Pois bem.

Alega a parte recorrido que celebrou contrato de consórcio com o recorrente, e alegou que não foram prestadas as informações sobre as modalidades de contemplação, bem como que visando receber o bem, antecipou as parcelas do consórcio.

A recorrente, por sua vez, informou que as informações foram prestadas, de tal forma que no contrato fornecido à parte havia informações quanto às modalidades de contemplação.

Compulsando com detença os autos percebo a inexistência de falha no dever de informação por parte do recorrente, explico.

Os documentos carreados à inicial demonstram que o recorrente possuía o contrato de adesão do plano de consórcio, no qual havia informações claras de que a contemplação apenas se daria por lance ou sorteio (ID 4786272 e 4786277) sendo que o termo de adesão ao contrato remetia a tais documentos para a as cláusulas gerais do contrato (ID 4786988), onde havia informações a respeito da forma de proceder com o lance e da contemplação.

Nesse sentido, vejamos o precedente do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001617-43.2021.8.08.0011 APELANTE: ROSALVA NOGUEIRA SANTOS APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se silente, importando no caso em preclusão temporal. Ademais, a prova é estritamente documental, haja vista que a discussão diz respeito a contratação de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance.
3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5001617-43.2021.8.08.0011, Relator(a) Des. Marianne Judice de Mattos. Data 30/7/2022) grifos meus

Assim, não é possível o afastamento o tema repetitivo Tema Repetitivo 312:

Restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Nessa perspectiva,

O transcurso do aludido lapso temporal de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Assim,
mister
se faz
observar a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIZADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.360/BA) 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. (...) 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1689423/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T, DJU 26/08/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)

Por todo o exposto, a questão restou sedimentada/pacificada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, que não é o caso dos autos.

Ademais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)